Tribunal: TJSP
Processo: 1500619-25.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000274002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500619-25.2019.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante WESLEY
RODRIGUES SILVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500619-25.2019.8.26.0571 -Voto no 43160
2
VOTO no: 43.160
Apelação Criminal no: 1500619-25.2019.8.26.0571
Comarca: Tatuí.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Fabrício Orpheu Araújo.
Apelante: Wesley Rodrigues Silveira.
Apelado: Ministério Público.
"Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a
r. sentença atacada por seus próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por WESLEY RODRIGUES SILVEIRA
contra a r. sentença lançada a fls. 103/107 dos autos digitais, publicada em audiência em
23 de julho de 2019, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a 500
diárias de multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 26 de abril de 2019.
Persegue o recorrente a incidência do redutor do tráfico privilegiado, além
da fixação do regime prisional semiaberto (fls. 111/116).
Constam as contrarrazões (fls. 120/123) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo provimento parcial do recurso para estabelecer o regime
intermediário (fls. 215/221).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500619-25.2019.8.26.0571 -Voto no 43160
3
O acusado foi condenado porque mantinha em depósito e guardava, para
fins de entrega ao consumo de terceiros, 45 porções de cocaína (47,6g), sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A irresignação cinge-se à pena aplicada e ao regime prisional, anotando-se
que a materialidade e a autoria estão fartamente evidenciadas nos autos, mormente em
razão da prova oral colhida (mídia), de forma que a condenação era mesmo inevitável.
Pois bem.
Não era mesmo o caso de se aplicar o redutor do tráfico privilegiado, pois
como bem fundamentou o Il. Magistrado sentenciante, conquanto o apelante seja
tecnicamente primário e, a despeito da sua reduzida idade, ficou claro que ele possui forte
envolvimento com o tráfico de drogas, já que preso em flagrante por crime semelhante
nos autos do processo no 1500200-39 e condenado provisoriamente, lhe foi concedida a
liberdade provisória por meio de Habeas Corpus (certidão fls. 91); e passados pouco mais
de quatro meses, acabou novamente detido em flagrante por este delito, tudo a demonstrar
que não se trata do pequeno traficante que a Lei buscou privilegiar.
Igualmente, a gravidade concreta do delito de tráfico e o dano social que
este provoca fazem com que a fixação de regime prisional diverso do fechado ou a
substituição das penas privativas de liberdade não seja recomendável para repreensão da
conduta do recorrente, em especial pelas circunstâncias fáticas da presente.
Além do mais, a imposição do regime mais gravoso para início do
cumprimento da pena é o reflexo esperado por conta do tratamento rigoroso dado pela
Constituição da República ao crime de tráfico ilícito de drogas, que, inclusive, é
equiparado a crime hediondo pela legislação infraconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500619-25.2019.8.26.0571 -Voto no 43160
4
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
sentença atacada por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator